Tribunal: TJES
Processo: 5000013-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000013-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogados do(a) APELADO: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A, JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo
Município de Vitória

visando a integração do
A
córdão (
ID nº 1286763
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
a

apelação cível
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso d
o
ora embarga
nte
.

Nas razões apresentadas

no ID nº 1319227
,
o
recorrente sustenta

omissão n
o acórdão
quanto a tese

(i
)
de
negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 que disciplina a aplicação de multa pelo PROCON municipal de Vitória, sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CF/88, no art. 949 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, em ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário.
Sem c
ontrarrazões
. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 21 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000013-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogados do(a) APELADO: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A, JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A, FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
(i)

alegação de
omissão
do julgado porque a multa administrativa foi reduzida sem observar os parâmetros o
bjetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 que disciplina a aplicação de multa pelo PROCON municipal de Vitória, sem a observância das prescrições fixadas no art. 97 da CF/88, no art. 949 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, em ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que sem razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar
que

esta Colenda Câmara convergiu no entendimento de que, no presente caso,
não se negou vigência ao Decreto Municipal e tampouco ofendeu
à
cláusula de reserva de plenário porque
não se aventou a
inconstitucional
idade de
tal norma, na medida que
o exame da multa administrativa
prevalece
u

pela
aplicação normativa

com base nos
princípios da razobalidade e
da
proporcionalidade.

Desconsiderar essa premissa seria ferir o Estado Democrático de Direito como forma de ideia central em aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
. Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa
.

Precedentes desta Corte em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL Nº 0010572-90.2013.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA EMBARGADA: CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA BIARRITZ ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
3. Recurso Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 26 de janeiro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130096332, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97, CF E SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF). INTERPRETAÇÃO DA LEI LOCAL. JUROS E CORREÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar-lhes provimento.
2 Analisando os termos do acórdão recorrido, constata-se que inexiste omissão na fundamentação e no dispositivo do julgado, pois o acórdão enfrentou com clareza e fundamentou de forma suficiente o deslinde da lide, delineando que o valor da multa aplicada pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo PROCON/ES não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de destoar com a finalidade punitiva e repressiva da sanção imposta. 3 - Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
. Precedentes do c. STF. 4 [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (grifei)

Nesse sentido
, “
[...]
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

[...]”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 011199000628, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Neste sentido, julgado desta Câmara sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
.
MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA SEGUNDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10 STF
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Inexiste
vício no A
córdão,
pois a
Colenda Câmara convergiu no entendimento de que, no presente caso,
não se negou vigência ao Decreto Municipal
nº
11.738/2003
e tampouco ofen
sa

à
cláusula de reserva de plenário porque prevalece
na aplicação

normativa
os princípios da razobalidade e
da
proporcionalidade.
2.

Desconsiderar essa premissa seria ferir o Estado Democrático de Direito como forma de ideia central em aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
. Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa
.
Precedentes TJES

3.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.